Tribunal: STF
Processo: RE 1419302
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior à EC nº 19/98 e anterior à EC nº 41/03. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.